Tribunal: TJMT
Processo: 1006219-49.2022.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006219-49.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE LUIS ALVES JUNIOR - CPF: 455.887.108-27 (RECORRENTE), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1006219-49.2022.8.11.0037

Recorrente:
JOSE LUIS ALVES JUNIOR

Recorrido:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

SEGURADORA- REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA QUE JULGA O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO FACE À PERDA DO OBJETO NÃO MERECE REPAROS.

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O acordo firmado entre as partes que prevê a mais ampla, plena, geral e irrevogável quitação obsta pleito em juízo, para quitar eventual dano ainda pendente entre as partes, em relação ao mesmo evento.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1006219-49.2022.8.11.0037

Recorrente:
JOSE LUIS ALVES JUNIOR

Recorrido:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

JOSE LUIS ALVES JUNIOR

Ação:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERAD DO LESTE
.

Sentença (Id.

163282403):
Extinção sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, e 485, VI, do CPC combinado com artigo 38,

parágrafo único da lei 9.099/95, pela perda do objeto que se operou diante do acordo firmado entre as partes.

Recurso Cível Inominado (Id. 163282406):
pleiteia a reforma da sentença.

Contrarrazões (Id. 163282420):
o recorrido

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1006219-49.2022.8.11.0037

Recorrente:
JOSE LUIS ALVES JUNIOR

Recorrido:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

Colendos Pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, e 485, VI, do Código de Processo Civil, combinado com artigo 38, parágrafo único da lei 9.099/95, pela perda do objeto que se operou diante do acordo firmado entre as partes.

No caso em tela o autor narra em sua exordial
que tem um seguro com a recorrida, e que caiu em uma poça de água em que o veículo ficou parcialmente submerso, ocasionando alguns problemas nele. Ainda, aduz que houve resistência por parte da demandada para cobrir os danos ocasionados, demandando inúmeros contatos e vistorias, sem obter êxito.

Em sede de contestação, a recorrida alegou que houve um acordo entre as partes e para comprovar, demonstra o pagamento pelos danos no valor de R$ 5.314, 91 (cinco mil trezentos e quatorze reais e noventa e um centavos).

A recorrente, no entanto,

alega o que pagamento se deu apenas para adimplir os gastos com funilaria e pintura, deixando a seguradora de arcar com outros gastos necessários.

Compulsando detidamente os autos, nota-se que o acordo realizado entre as partes, não distinguia ou limitava os serviços. Foi celebrado em termos que abrangem os danos causados no veículo.

Conforme se pode observar:

A leitura do acordo acima, não deixa margens para questionar eventual valor ainda pendente. O valor acordado não se destina a pagamento de dano ou serviço específico.

A sentença de primeiro grau não merece reparos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023